Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desacertos de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal, sob pena de servir como estímulo à prática de crimes.
2. Recurso conhecido e provido para o recebimento da denúncia.